Tribunal: STF
Processo: RE 74667
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-10-30
Data de publicação: 1972-10-30

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. IMPORTAÇÃO ACOIMADA DE VICIOSA, EFETUADA AO
TEMPO DA L. 2.145, DE 29.12.1953. DECISÃO QUE APLICOU O ART. 11
DESSA LEI, E NÃO O ART. 6, PARAGRAFO 4. HIPÓTESE EM QUE NÃO OCORRE
NEGATIVA DE VIGENCIA DE LEI FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.